Tribunal: TJDFT
Processo: 0710305-04.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. RETOMADA DO IMÓVEL PELO LOCADOR. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA DO LOCADOR QUANTO À RESCISÃO. QUEBRA DE CONFIANÇA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. MULTA DEVIDA. PROPORCIONAL AO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO. ABALO EXTRAPATRIMONIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
1. A jurisprudência é sedimentada no sentido de que a relação existente entre locador e locatário não se confunde com a relação havida entre a imobiliária e o locatário, de modo que o Código de Defesa do Consumidor não incide na primeira relação, ante a existência de legislação própria.
2. O princípio da boa-fé objetiva exige dos contratantes uma conduta mútua de lealdade e, consequentemente, impõe a observância de deveres anexos, a saber: informar ao outro contratante quanto ao conteúdo do negócio; confiança; cooperação; transparência; probidade; respeito.
3. A desistência do proprietário após ter comunicado aos locatários sobre a retomada do imóvel não é suficiente para afastar a multa compensatória contratual, à luz da disciplina dos arts. 408 a 416 do Código Civil c/c art. 4o da Lei 8.245/91 (Lei do Inquilinato), a fim de reparar o prejuízo sofrido pelo locatário em decorrência da desocupação do imóvel sem apresentar causa subjacente legítima.
4. A cláusula penal estipulada pelas partes deve ser calculada de forma proporcional ao período de cumprimento do contrato, consoante redação do art. 4o da Lei 8.245/91.
5. Afasta-se o pedido de indenização por danos morais quando não demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta e os alegados prejuízos aos direitos da personalidade.
6. Recurso parcialmente provido.